Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-72.2022.8.11.0035
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-72.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA - CPF: 325.645.381-34 (APELADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA - CPF: 496.055.341-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE EXIGIR DO DEVEDOR PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRETENSÃO FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DOCUMENTO JÁ UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA À AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÚVIDA DO JUÍZO ACERCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESCLARECER SE O PACTO ABRANGIA A EXECUÇÃO, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O SILÊNCIO ENSEJARIA EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA DAS PARTES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E SUBSEQUENTE TRÂNSITO EM JULGADO – POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA COM BASE NO MESMO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE (TEMA 1.076/STJ) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo formação de coisa julgada acerca da inexistência da dívida subjacente à Cédula Rural Hipotecária exibida na ação Monitória, deve ser mantida sentença de improcedência do pedido proferida ao fundamento de inexistência de direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I). 2. A sentença de improcedência em ação Monitória enseja arbitramento de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência, devendo a verba ser fixada em percentual sobre o valor atualizado da causa. 3. O ajuizamento equivocado de ação Monitória improcedente, fruto de má-organização da instituição financeira e falta de atenção aos diversos negócios jurídicos e relações contratuais mantidas com seus clientes, é conduta culposa que não pode ser censurada pela imposição de multa por litigância de má-fé, pois não se vê ajuizamento doloso de demanda judicial temerária e com propósito espúrio de obtenção de vantagem indevida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1000178-72.2022.8.11.0035), ajuizada pelo apelante contra LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA e CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA, acolheu os Embargos Monitórios opostos pelos réus/apelados por admitir que o Banco/apelante “
inobservou um dos requisitos indispensáveis do procedimento monitório, qual seja, a existência do direito de exigir do devedor o pagamento de crédito
”, já que satisfatoriamente demonstrado que a sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes nos autos da ação “
Revisional
” (Proc. nº 0000902-50.2009.8.11.0035) ajuizada contra o Banco do Brasil pelos apelados “
colocou fim à Cédula Rural Hipotecária n. 14/35487-X, ex 40/00197-0, de modo que o crédito pleiteado nestes autos está coberto pela coisa julgada
”; assim, a r. sentença apelada julgou improcedente o pedido monitório, condenando o Banco/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, por admitir que “
a postura adotada
(pelo Banco/apelante)
se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção
” (cf. Id. nº 175835033).

O Banco/autor/apelante assevera que, ao contrário do admitido pela MMª. Juíza sentenciante, o acordo celebrado nos autos da ação Revisional “
não implicou em qualquer tipo de quitação
” da dívida retratada pela Cédula Rural Hipotecária n. 14/35487-X, restringindo-se à informação da “
renúncia da pretensão de revisão
” deduzida pelos devedores/apelados em razão de “
acordo extrajudicial envolvendo outras operações
”.

Argumenta que, embora não tenha apresentado resposta à intimação “
para esclarecer se aquele acordo englobava a
(...)
operação
”, dando azo à extinção da execução e dos respectivos embargos, “
tal silêncio não pode ser visto como anuência ou concordância com suposta quitação do débito, uma vez que a ação Revisional sequer tratava da operação nº 14/35487-X, ex-40/00197-0
”, e arremata dizendo que, assim, “
uma vez que não restou comprovada em nenhuma das ações envolvidas a quitação do débito advindo da operação
(...)
, plenamente possível o ajuizamento de nova ação pretendendo a satisfação deste débito
” (sic – cf. Id. nº 175835036 - Pág. 5/9).

Alonga-se, no mais, sobre a necessidade de fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, impondo-se os respectivos ônus aos devedores/apelados, e, alternativamente, sobre a necessidade de “
minoração da referida condenação, uma vez que 10% do valor atualizado da causa, de R$ 1.311.270,17, resultaria em valor exorbitante
”; queixa-se, ainda, da condenação à multa por litigância de má-fé, dizendo que “
não se utilizou de procedimentos escusos a fim de provocar danos processuais aos requeridos
” e que não “
abusou do direito de demandar
” (sic – cf. Id. nº 175835036 - Pág. 9/19).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para anular/reformar a r. sentença que julgou improcedente a ação Monitória e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé
” (sic – cf. Id. nº 175835036 - Pág. 20).

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 175835043).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

Na petição inicial da presente ação Monitória, o Banco do Brasil informa que o crédito referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 14/35487-X, antes identificada pelo nº 40/00197-0, já tinha sido “
objeto de persecução
” em ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”, ajuizada em 2010 (Proc. nº 0000556-65.2010.811.0035).

Nos Embargos Monitórios, os embargantes/réus/apelados esclarecem que, em 2009, portanto antes da propositura da execução, ajuizaram ação “
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
” (Proc. nº 0000902-50.2009.811.0035) para discutir a legalidade dos encargos previstos em “
todos os contratos mantidos com o Banco, buscando sua revisão em virtude das cobranças abusivas realizadas
”, e destacam que, intimado para essa finalidade naqueles autos, o próprio Banco do Brasil apresentou vários instrumentos contratuais, entre eles a Cédula Rural nº 14/35487-X.

Prosseguem dizendo que, em 2011, durante a tramitação da ação Revisional, citados para o feito executivo, opuseram os competentes “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0000071-31.2011.811.0035), aduzindo que “
aquela cobrança se mostrava indevida
”, sobrevindo, enfim, ordem de reunião e apensamento dos três processos, e, posteriormente, a celebração do acordo.

Aduzem que, como o instrumento do acordo foi exibido somente nos autos da ação Revisional, e como o Banco/apelante sustentava, nos autos da Execução, que “
o acordo entabulado entre as partes não fora realizado
(naqueles)
autos
” e que “
a confirmação de quitação integral ainda está pendente
” (sic – cf. Id. nº 175835295 - Pág. 21 dos presentes autos recursais), a MMª. Juíza proferiu decisão tanto na Execução quanto nos Embargos à Execução, ordenando intimação das partes para “
esclarecerem se o acordo formalizado e homologado nos autos da Ação Revisional
(...)
abrange o objeto da presente ação
”, advertindo-as expressamente “
que o silêncio das partes será interpretado como anuência tácita e o feito será extinto
” (cf. Id. nº 175835295 - Pág. 18/19 e 175835297 - Pág. 11/12 dos presentes autos, respectivamente).

E como as partes realmente permaneceram silentes, a MMª. Juíza sentença de extinção em ambos aqueles feitos, cabendo enfatizar que os Embargos à Execução, que continham pedido de reconhecimento de “
nulidade e inexigibilidade do contrato
” por afastamento dos efeitos da mora em decorrência da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade, foram extintos “
por ausência superveniente de interesse de agir
”.

Evidentemente, a intimação emanada nos autos da Execução e a expressa advertência de que o silêncio conduziria à extinção decorre da suspeita, pelo i. Juízo, de que o acordo celebrado pelas partes implicou quitação da dívida exequenda, não sendo dado ao Banco/apelante, agora, dizer que
“
tal silêncio não pode ser visto como anuência ou concordância com suposta quitação do débito
”.

Ademais, a assertiva bancária de que sua letargia não poderia ser confundida com quitação da dívida exequenda parece contraditória com a simples aquiescência à extinção da execução por ela ajuizada, que já tramitava há uma década, sem qualquer insurgência recursal.

Assim, a MMª. Juíza tem razão ao acolher os Embargos Monitórios e julgar improcedente o pedido bancário à falta de demonstração de “
existência do direito de exigir do devedor o pagamento de crédito
”.

Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença de improcedência do pedido monitório fundamentada em inexistência de direito de exigir pagamento, e não de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, não há falar em aplicação do princípio da causalidade, devendo a verba advocatícia ser fixada de acordo com o princípio da sucumbência.

Nesse sentido, “
a contrario sensu
”, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15. 4. Hipótese em que sobressai dos autos que a empresa recuperanda deu causa ao ajuizamento da ação monitória, na medida em que se tornou necessário o ajuizamento da ação pelo recorrido para ver o crédito satisfeito, razão pela qual deve suportar, integralmente, os ônus da sucumbência. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Ainda em razão da natureza do pronunciamento jurisdicional recorrido (sentença de improcedência), a
verba advocatícia deve ser fixada em percentual sobre o valor atualizado da causa, pois, consoante pacífica jurisprudência pátria, consolidada pela
colenda

2ª Seção do eg. STJ,
o art. 85, §2º, do CPC “
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
”, e, no caso, não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico advindo da sentença de improcedência do pedido monitório.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º)
; por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (II)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Por fim, relembro que o eg. STJ já decidiu, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, sendo “
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”, e que “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (REsp nº 1.877.883/SP).

No mais, quanto à imposição de multa por litigância de má-fé, conquanto evidente a confusão processual causada pelo Banco/apelante, não diviso traços de relevante violação “
ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual
” e/ou abuso do direito de ação, pois não se vê, propriamente, ajuizamento doloso de demanda judicial temerária e com propósito espúrio de obtenção de vantagem indevida, mas apenas fruto de má-organização da instituição financeira e falta de atenção aos diversos negócios jurídicos e relações contratuais mantidas com seus clientes, ou seja, conduta culposa que, “
data venia
”, não pode ser apenada com a sanção aplicada pela r. sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023